Tribunal: TJBA
Processo: 0003875-77.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0003875-77.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA. Advogado(s): LARISSA TEIXEIRA ARGOLLO BICALHO, VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA APELADO: MARIA DE FATIMA RIBEIRO VALENTE Advogado(s):DIEGO NEVES BONFIM registrado(a) civilmente como DIEGO NEVES BONFIM ACORDÃO APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. IMPEDIMENTO DE COLAÇÃO DE GRAU EM RAZÃO DE INADIMPLÊNCIA. DESCABIMENTO. VEDAÇÃO NO ART. 6º DA LEI N. 9.870/1999. INSCRIÇÃO NO ENADE DESCABIDA. DANOS MORAL E MATERIAL PELA PERDA DE UMA CHANCE CONFIGURADOS. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. APELO IMPROVIDO. 1. A questão posta nos autos, no caso, o impedimento de que a apelada pudesse participar das solenidades de colação de grau, e a obtenção dos documentos certificadores de conclusão de curso, em razão inadimplência, encontra vedação no art. 6º da Lei n. 9.870/1999. 2. Ademais, como ponderou o douto a quo, a apelante, mesmo ciente da inadimplência, propiciou os serviços educacionais integrais para a apelada, criando para ela a expectativa de alcançar a conclusão do curso. 3. Deveria a apelante ter permitido que a apelada colasse grau na data de 12/08/2010, juntamente com seus colegas, valendo-se, após, dos meios legais disponíveis para a cobrança do débito. Nessa senda, assiste razão à apelada ao se insurgir contra sua inscrição do ENADE, já que deveria ter colado grau antes da data limite para a isenção da referida avaliação. 4. Em relação aos danos materiais decorrente da perda de uma chance, é sabido que decorre do fato de alguém ser impedido de obter um benefício ou uma condição mais vantajosa pela conduta de outrem. Não decorre da simples expectativa da parte, mas da verificação do potencial de obter o resultado pretendido e que foi frustrado em decorrência da conduta de alguém. 5. Apelada apresentou declaração fornecida pela GLOBAL STANDS E ESTRUTURAS LTDA, na qual se consignou que, mesmo com o currículo impecável que tinha e como profissional que era, não poderia ser admitida, devido à falta de diploma. 6. Destarte, verificada a probabilidade de obtenção de emprego, resta configurada a perda da chance de ser contratada, devendo a apelada ser indenizada pela subtração da oportunidade, cujo valor será calculado mediante valoração da chance perdida, a ser apurada em liquidação de sentença. 7. Outrossim, se mostra pertinente a reparação por abalo extrapatrimonial, não merecendo acolhida a insurgência da apelante, pois é inegável a frustração da apelada ao ser impedida de colar grau e obter seu diploma, sendo certo que a quebra da expectativa da formatura por erro ou ineficiência administrativa foge à normalidade do cotidiano e caracteriza dano moral indenizável. 8. Se afigura razoável a indenização fixada pelo juízo a quo – R$ 10.000,00 –, quantia que não é excessiva, a ponto de acarretar o enriquecimento sem causa da apelada (art. 884, CC/02), e, muito menos, de abalar a saúde financeira da apelante, encontrando-se em harmonia com o princípio da reparação integral dos danos causados ao consumidor (art. 6º, VI, do CDC), não comportando redução. 9. Apelo improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº. 0003875-77.2011.8.05.0001, sendo apelante MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO VALENTE e apelada UNIME - UNIÃO METROPOLITANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.